Tribunal: TJSP
Processo: 0000261-83.2017.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Escalada e arrombamento – Pleito defensivo colimando a absolvição – Descabimento – Prova segura – Uso voluntário de entorpecentes que não afasta a reponsabilidade penal – Dicção do artigo 28, inciso II do Código Penal – Ausentes indícios de inimputabilidade penal – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Requisitos não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Escalada e arrombamento – Pleito defensivo colimando a absolvição – Descabimento – Prova segura – Uso voluntário de entorpecentes que não afasta a reponsabilidade penal – Dicção do artigo 28, inciso II do Código Penal – Ausentes indícios de inimputabilidade penal – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Requisitos não preenchidos – Qualificadoras devidamente caracterizadas, seja pela confissão do acusado, seja pelo laudo pericial – Dosimetria penal inalterada – Aumento de 2/3 na primeira fase proporcional à miríade de condenações transitadas em julgado, sendo a maioria delas pelo crime de furto, além da qualificadora sobressalente, levada a conta de circunstância judicial negativa – Regime fechado como único adequado para frear as sucessivas investidas criminosas do apelante – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000261-83.2017.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que é apelante ALEXANDRO
RABELO DE ARAÚJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0449 -Voto no 1.756
2
Apelação Criminal 0000261-83.2017.8.26.0449
Apelante(s): Alexandre Rabelo de Araujo
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piquete
Juiz(a): Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche
Voto no 1.756
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto duplamente qualificado

Escalada e arrombamento
Pleito defensivo colimando a
absolvição – Descabimento – Prova segura Uso voluntário de
entorpecentes que não afasta a reponsabilidade penal Dicção do
artigo 28, inciso II do Código Penal Ausentes indícios de
inimputabilidade penal
Inaplicabilidade do princípio da
insignificância
Requisitos não preenchidos
Qualificadoras
devidamente caracterizadas, seja pela confissão do acusado, seja
pelo laudo pericial Dosimetria penal inalterada Aumento de 2/3
na primeira fase proporcional à miríade de condenações
transitadas em julgado, sendo a maioria delas pelo crime de furto,
além da qualificadora sobressalente, levada a conta de
circunstância judicial negativa Regime fechado como único
adequado para frear as sucessivas investidas criminosas do
apelante Apelo não provido. Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 229/305, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar o réu Alexandre Rabelo de Araújo
como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de
13 (treze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
Isso porque no dia 13 de março de 2017, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado teria subtraído, para si, mediante escalada e
destruição ou rompimento de obstáculo (cf. laudo pericial de fls. 128/132), coisa alheia
móvel, consistente numa mochila, um frasco de hidratante, um secador de cabelo, 3 vidros
de perfume “O Boticário”, 30 vidros de esmalte, bens estes de propriedade de Rogério
Marcos Xavier.
Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, aproveitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0449 -Voto no 1.756
3
se da momentânea ausência de vigilância, o acusado rumou até a casa da vítima, pulou um
muro em frente à residência e, nos fundos, quebrou o vidro da janela e forçou a grade,
conseguindo acesso ao interior do imóvel.
Destarte, segundo discorre a denúncia, após ingressar no
local, o acusado revirou os cômodos em busca de dinheiro e, ao não encontrar numerário
algum, surrupiou mochila, um frasco de hidratante, um secador de cabelo, 3 vidros de
perfume “O boticário”, além de 30 vidros de esmalte. Em seguida, evadiu-se com a posse
mansa e desvigiada da res.
Alexandre Rabelo de Araújo, por meio de sua procuradora,
interpôs recurso de apelação (fls. 318/323). Narra, em sua tese defensiva, que: i) como o
apelante é dependente químico de crack, não tinha sã consciência do que fez, não
possuindo também autodeterminação para analisar a licitude de duas condutas; ii) em razão
disso, o apelante não agiu com o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, ou seja, não
houve dolo; iii) merece ser absolvido porque os bens foram devolvidos à vítima, que não
teve prejuízos; iv) merece que seja aplicado o princípio da insignificância, em razão do
valor dos produtos subtraídos; v) inexiste nos autos laudo capaz de comprovar a
qualificadora da escalada, que merece ser afastada, até porque o apelante disse que entrou
pelo portão da frente, que não possuía tranca; vi) o aumento de 2/3 da pena mostra-se
excessivo, merecendo ser reduzido.
Contrarrazões de apelação as fls. 332/335 pugnando pelo não
provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 363/369 opinando
pelo não provimento do recurso defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não questionadas autoria e materialidade (formal), cinge-se o
enfrentamento àquilo que pontuado pela parte, até porque analisando-se os autos, verifica-
se que a r. sentença de 1o Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou
detidamente o conjunto probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos
fatos e a imputação de autoria com relação à imputação do furto qualificado, são ratificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0449 -Voto no 1.756
4
e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Não merece guarida o recurso quanto ao reconhecimento de
que agiu o Réu sob influência de drogas, ainda que não se desconheçam os efeitos
devastadores da dependência química (lembrando também que eventual drogadição foi
voluntária e, portanto, também não é excludente de culpabilidade - artigo 28, inciso II, do
Código Penal), de forma que a eventual dependência química, aliás sequer comprovada,
não minimiza sua conduta criminosa a qual tem previsão legal. E, ainda que se cogitasse
essa hipótese, não se verifica nenhuma evidência de que tenha agido sob o efeito da
alegada dependência, mesmo porque em nenhum momento foi requerida instauração de
procedimento específico para apuração dessa circunstância, o que afasta a pretensão
alegada. Tampouco pode ser acolhida a tese de absolvição só porque os bens foram
recuperados e devolvidos à vítima, uma vez que tal circunstância é indiferente para
condenação pelo tipo penal de furto, cujo momento consumativo ocorre logo após a
inversão da posse do bem subtraído. Nem se diga que não houve prejuízo porque a vítima
foi obrigada a reparar os danos causados pelo arrombamento de sua residência, conforme
seu próprio relato em audiência.
Inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância ou
bagatela, como pretende a Defesa, sob o prisma de que se trata de furto de ínfimo valor.
Nesse aspecto, a jurisprudência idealiza quatro vetores, ou
requisitos objetivos, os quais, diga-se de passagem, são cumulativos para a aplicação de tal
princípio, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade
social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
A propósito:
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO
DOS
VETORES
CUJA
PRESENÇA
LEGITIMA
O
RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA
CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL (...)O
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0449 -Voto no 1.756
5
princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o
sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal,
examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
Tal postulado - que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-
se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por
ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO
DIREITO
PENAL:
"DE
MINIMIS,
NON
CURAT
PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade
e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam
quando estritamente necessárias à própria proteção das
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes
sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os
valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou
potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito
penal não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por
isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social.” (negritou-se) (HC 84412, Relator(a): Min. CELSO
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0449 -Voto no 1.756
6
19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT
v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03
PP-00963).
Na espécie, não se cogita a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, porquanto os objetos subtraídos foram avaliados globalmente em cerca de R$
290,00 (cf. auto de avaliação de f. 100/101), que representa quase 30% do salário mínimo
vigente nacional. Assim, ainda que o furto seja de pequeno valor, há expressão econômica
juridicamente tutelável no caso concreto.
Não há como se falar em mínima ofensividade da conduta do
agente que, mediante escalada, invade a casa da vítima, bem constitucionalmente protegido
(art. 5o, inciso XI da Constituição Federal), quebra janela e subtrai pertences dali.
Pelas mesmas razões, não há como se falar em baixa
periculosidade da ação, já que ações como a perpetrada pelo apelante, caso despenalizadas,
gerariam descrença da coletividade no Poder Judiciário. Não há como ser socialmente
aceitável que um agente escale muro de residência, danifique patrimônio alheio,
acarretando invariavelmente prejuízo à vítima, e, ainda, subtraia dali pertences pessoais do
ofendido.
Por último, tendo como norte a certidão de antecedentes do
acusado, resta afastado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
Isso porque a sua biografia criminal (fls.191/200) conta com diversas condenações por
crimes de furto, seja para caracterizar maus antecedentes, seja para caracterizar a
multirreincidência específica. À guisa de exemplo, cita-se as condenações de no
0000263-53.2017.8.26.0449
(transito
em
23/10/2018);
0000508-98.2016.8.26.0449
(trânsito em 29/01/2019); 0007212-26.2012.8.26.0625 (art. 28 LD
trânsito em
06/07/2012);
1501313-60.2018.8.26.0625
(trânsito
em
19/11/2018);
0000263-53.2017.8.26.0449, trânsito em 23/10/2018, todas caracterizadoras de maus
antecedentes.
E, por último, cita-se também as condenações de no
0000087-57.2014.8.26.0618
(fls.
194

Trânsito
em
27/05/2015);
0008416-71.2013.8.26.0625
(fls.
196

Trânsito
em
18/02/2015)
e
0000419-41.2017.8.26.0449 (fls. 197 Trânsito em 29/08/2016), todas aptas a despontar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0449 -Voto no 1.756
7
multirreincidência específica.
Assim, como muito bem rematado pela magistrada de piso,
verifica-se que o apelante faz da prática de delitos contra o patrimônio o seu meio de vida,
de modo que sua conduta, não pode, assim, ser considerada insignificante.
Inviável também a descaracterização da qualificadora da
escalada ou do arrombamento. Veja-se que o próprio acusado confessou em Juízo que, ao
perceber que o carro da família não estava na garagem, decidiu pular o muro da casa. Em
seguida, declarou que quebrou um vidro, conseguindo entrar no imóvel. Nesse sentido
também o laudo pericial de fls. 131/135, cuja conclusão apontou a “existência de danos
característicos de arrombamentos na fotografia contendo janela metálica envidraçadas”. A
prova técnica também contribuiu para confirmar a ocorrência de escalada, na medida em
que o perito consignou que “a porção anterior de vedação do imóvel apresentava cerca de
1,72m de altura mínima e 2,05m de altura máxima em relação a nível do solo”, a
evidenciar o emprego de escalada para ingressar no interior do imóvel.
No mais, acertada a decisão de não reconhecer a figura
privilegiada do delito (artigo 155, §2o do CP), uma vez que se trata de réu multirreincidente
específico.
Passo a dosagem das penas.
Na primeira fase, a d. magistrada, sopesadas as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, sobrelevou as inúmeras condenações penais
transitadas em julgados em desfavor do apenado, sendo a grande maioria em delitos de
furto, conforme já citado anteriormente, como circunstância judicial sobremaneira
negativa. Além disso, acertadamente reconheceu uma das qualificadoras como
circunstância judicial negativa, conforme orientação assente na jurisprudência. Assim, o
aumento de 2/3 na primeira fase da dosimetria é razoável e proporcional aos fundamentos
expostos pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em redução.
Na segunda fase da dosimetria, ainda que existam
condenações aptas a caracterizar reincidência, a d. juíza sentenciante decidiu reconhecer
tão somente a confissão, razão pela qual diminuiu a pena em 1/6. Ausentes causas de
aumento ou de diminuição de pena, tornou-se a reprimenda definitiva.
Em razão da reincidência dolosa, realmente incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0449 -Voto no 1.756
8
suspensão condicional da pena (artigo 44, inciso II e artigo 77, inciso I, ambos do Código
Penal).
Por último, o regime inicial fechado é adequado à espécie,
considerando as sucessivas investidas criminosas do apelante em crimes contra o
patrimônio, a evidenciar que as condenações anteriores não foram suficientes para que ele
absorvesse a terapêutica penal. Assim, sobretudo em reverência à finalidade preventiva da
pena, merece a manutenção do regime mais severo para cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR